Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-60.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência declarou que a autora não comprovou os fatos alegados. Art. 373, I, CPC. Julgamento antecipado injustificado. Ausência de apreciação dos pedidos da autora para produção de prova testemunhal e pericial. Cerceamento. Sentença anulada. Prosseguimento do feito. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência declarou que a autora não comprovou os fatos alegados. Art. 373, I, CPC. Julgamento antecipado injustificado. Ausência de apreciação dos pedidos da autora para produção de prova testemunhal e pericial. Cerceamento. Sentença anulada. Prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.